Tribunal: STF
Processo: RE 1355925
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA por tempo de contribuição. DIVERGÊNCIA ENTRE PPP'S APRESENTADOS. IDONEIDADE DO LAUDO TÉCNICO E DO PPP TRAZIDOS QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. reconhecido tempo de serviço especial. RUIDO E CHOQUE ELÉTRICO. somatório do tempo especial e comum suficiente para aposentadoria integral. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. 1. Nos termos do art. 57, da Lei nº 8.213/91, é devida aposentadoria especial ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, estabelecendo a necessidade do contato do trabalhador com os agentes nocivos e a possibilidade de conversão de tempo trabalhado em condições especiais em tempo comum para concessão de qualquer benefício. 2. No presente caso, o juízo de piso considerou que, havendo divergência entre o nível de ruído atestado no PPP adunado ao processo administrativo, 95 dB, e o do PPP juntado na corrente ação, 89,9 dB, tais documentos seriam imprestáveis como prova, considerando como correta a medição constante no Laudo Pericial do processo administrativo, 81,7 dB 3. O laudo Técnico Pericial juntado no processo administrativo não se refere especificamente ao autor desta ação, nem ao período que se quer comprovar, ou seja, é um laudo genérico, o qual se reporta aos setores Estação de Bombeamento - Maria Tereza e Oficina Mecânica, não sendo, portanto, adequado a demonstrar os fatores de risco a que estava exposto o autor. 4. O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP juntado no processo administrativo, por sua vez, atesta como fator de risco o agente ruído, 95 dB, ou seja, uma intensidade bem diferente da atestada no laudo técnico juntado no mesmo processo administrativo, que foi de 81,7 dB. Ora, sendo o PPP um documento confeccionado tomando por base o laudo técnico, não poderia estar divergente deste, pelo que tal documento também não se mostra adequado a comprovar a exposição do autor aos fatores de risco. 5. Por outro lado, quando do ajuizamento desta ação, foram juntados laudo técnico, o qual não chegou a ser apreciado na sentença, contemporâneo ao PPP, os quais se referem ao caso específico do autor, tomando por base o mesmo período, o que comprova a exposição do autor, de forma habitual e permanente, ao agente ruído, 89,9 dB. Quanto ao agente ruído, de 05/03/1997 a 18/03/2003, a intensidade esteve abaixo do limite legal de tolerância da época, tendo em vista se encontrar na vigência do Decreto 2.172/1997, que estabeleceu o limite de 90 (noventa) decibéis para a configuração da especialidade do respectivo tempo de serviço, até a entrada em vigor do Decreto nº 4.882/2003, quando o limite passou a ser de 85 dB. 6. Nada obstante, referidos documentos atestam também que o autor esteve exposto, de forma habitual e permanente, a riscos de choque elétrico, por operar motores alimentados com 380 volts e disjuntores de 13.800 volts, informações corroboradas nos depoimentos colhidos em audiência, não havendo como desconsiderar a idoneidade de tais documentos, os quais foram elaborados por profissionais autorizados pelo Distrito de Irrigação Senador Nilo Coelho, devendo também ser considerado como especial o período de 06/03/1997 a 03/03/2010 (data do requerimento administrativo). 7. O somatório do tempo de contribuição do postulante, após a devida conversão dos períodos considerados especiais em tempo comum, pelo multiplicador '1,4', constitui tempo de contribuição mais do que suficiente para a obtenção do benefício perseguido, de modo a fazer jus o autor à aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais. Precedente desta Turma. 8. O termo inicial da condenação deve ser a data da citação válida, tendo em vista que para o reconhecimento de tempo especial foram apresentados o LTCAT e o PPP, com datas posteriores à data do requerimento administrativo, tratando-se de documentos novos, somente apresentados quando do ajuizamento desta ação. 9. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, de acordo com o disposto no § 4º do art. 20 do CPC e na Súmula nº 111 do STJ, bem como com o art. 85, § 3º, I, do novo Código de Processo Civil, que, conquanto ainda não esteja em vigor, deve ser usado como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais. 10. Juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 11. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 102, caput, e alínea l; 195, § 5º; 201, caput, e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente